Tribunal: TJDFT
Processo: 0741429-96.2021.8.07.0001
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-03-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0741429-96.2021.8.07.0001 RECORRENTE: LUCAS FONSECA RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea "a", da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CRIMINAL. PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO. PLEITO DE ABSOLVIÇÃO POR ATIPICIDADE MATERIAL DA CONDUTA. IMPOSSIBILIDADE. LESIVIDADE CONFIGURADA. DOSIMETRIA DA PENA. SEGUNDA FASE. APLICAÇÃO DE FRAÇÃO REDUTORA DE 2/3 PELA CONFISSÃO ESPONTÂNEA. INVIABILIDADE. SÚMULA N. 231 DO STJ. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. O tipo penal de posse ou porte ilegal de arma de fogo é delito de mera conduta e de perigo abstrato, sendo irrelevante a demonstração de seu efetivo caráter ofensivo. Para a configuração do crime previsto no artigo 14 da Lei n.10.826/03, basta a realização de uma das condutas contidas no tipo, não sendo exigida a ocorrência de dolo específico ou de perigo concreto à coletividade, sendo que, no caso, o réu cometeu o crime do tipo ao portar pistola calibre 7.65mm, em via pública, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar. 1.1 Logo, como no delito de porte ilegal de arma de fogo de uso permitido a ofensividade da conduta é presumida pela lei, é incabível a adoção da tese defensiva de atipicidade material da conduta por ausência de lesividade a bem jurídico, mormente, no caso, em que o potencial lesivo da arma apreendida na posse do acusado foi constatado por laudo pericial, razão pela qual rejeita-se o pleito absolutório. 2. Uma vez fixada a pena-base no mínimo legal, na primeira fase da dosimetria, a incidência da atenuante da confissão espontânea, na fase seguinte não pode conduzir a pena para aquém de seu mínimo legal, tendo em vista óbice expresso contido na Súmula n. 231 do Superior Tribunal de Justiça. Nesse sentido, inviável a aplicação de fração redutora de 2/3 (dois terços), por analogia aos institutos da delação premiada, diante da atenuante verificada, até porque, a fração adotada pela jurisprudência majoritária quando da incidência de agravantes/atenuantes, na segunda fase, é a de 1/6 (um sexto). 3. Recurso conhecido e desprovido. O recorrente alega que o acórdão impugnado ensejou violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 14, caput, da Lei 10.826/2003 e 386, inciso III, do Código de Processo Penal, sustentando inexistir lesão a bem jurídico na conduta do recorrente, que é materialmente atípica. Não há notícia nos autos de que o acusado utilizou a arma em alguma empreitada criminosa ou mesmo que tenha apontado a arma para quem quer que seja, não havendo, portanto, efetivo e concreto perigo a bem jurídico; b) artigo 41 da Lei 11.343/06, artigo 3o-A da Lei 12.850/13, 8o, parágrafo único, da Lei 8.072/90; 16, parágrafo único, da Lei 8.137/90; 25, §2o, da Lei 7.492/86 e 159, §4o, do Código Penal, requerendo o reconhecimento da diminuição máxima pela atenuante da confissão, aplicando-se a fração redutora de 2/3 (dois terços). Defende a equiparação da atenuante da confissão espontânea e da delação premiada. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. Com relação à suposta violação aos artigos 41 da Lei 11.343/06, artigo 3o-A da Lei 12.850/13, 8o, parágrafo único, da Lei 8.072/90; 16, parágrafo único, da Lei 8.137/90; 25, §2o, da Lei 7.492/86 e 159, §4o, do Código Penal, o Superior Tribunal de Justiça, na oportunidade do julgamento do REsp 1117068/PR (tema 190), concluiu que “O critério trifásico de individualização da pena, trazido pelo art. 68 do Código Penal, não permite ao Magistrado extrapolar os marcos mínimo e máximo abstratamente cominados para a aplicação da sanção penal” Assim, estando o acórdão impugnado em consonância com o referido paradigma, quanto a esse aspecto, nego seguimento ao recurso especial, nos termos do artigo 1.030, inciso I, alínea “b”, do Código de Processo Civil/2015. Do mesmo modo, o recurso especial não merece prosseguir quanto à apontada afronta aos artigos 14, caput, da Lei 10.826/2003 e 386, inciso III, do Código de Processo Penal, uma vez que a decisão impugnada está em sintonia com a orientação da Corte Superior no sentido de que: “Nos termos da iterativa jurisprudência desta Corte Superior, é típica a conduta de possuir ou manter sob sua guarda arma de fogo, acessório ou munição, de uso permitido, em desacordo com determinação legal ou regulamentar, pois se trata de crime de perigo abstrato, cujo bem jurídico protegido é a incolumidade pública, situação bastante a afastar a exigência de resultado naturalístico” (AgRg no AgRg no HC n. 672.865/MS, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 5/4/2022, DJe de 8/4/2022). Assim, “A Súmula 83 do STJ determina a pronta rejeição dos recursos a ele dirigidos quando o entendimento adotado pelo e. Tribunal de origem estiver em conformidade com a jurisprudência consolidada dos Tribunais Superiores” (AgInt no AREsp n. 2.053.838/DF, relator Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 9/8/2022, DJe de 19/8/2022). Ademais, a convicção a que chegou o acórdão impugnado, no sentido de que “no caso, tendo o réu simplesmente portado a arma de fogo tipo pistola, calibre 7.65mm, em via pública, sem autorização de porte, já incorre nas penas do aludido crime do Estatuto do Desarmamento” (ID 42337678) decorreu da análise do conjunto fático-probatório, e a apreciação da tese recursal demandaria o reexame do mencionado suporte, providência vedada à luz do enunciado 7 da Súmula do STJ. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A023